Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-83.2025.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800656-83.2025.8.14.0097

APELANTE: MARCOS VINICIUS LOUREIRO BRABO, VICTOR WILLIAM DA SILVA UCHOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; DOSIMETRIA; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Victor William da Silva Uchoa e Marcos Vinicius Loureiro Brabo contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta dos autos que os Apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, veículo automotor da vítima, assumindo a condução do bem e empreendendo fuga, sendo posteriormente perseguidos e presos.

A sentença fixou, para Marcos Vinicius Loureiro Brabo, a pena de 9 anos e 26 dias de reclusão e 11 dias-multa, e, para Victor William da Silva Uchoa, a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

A Defesa requer: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Victor William da Silva Uchoa, com redução abaixo do mínimo legal; b) reconhecimento da forma tentada do delito para ambos os Apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

a atenuante da confissão espontânea autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal;

2.

o crime de roubo permaneceu tentado em razão da prisão ocorrida logo após os fatos;

3.

há fundamento para reforma da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tese de redução da pena abaixo do mínimo legal foi rejeitada.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral, firmou entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza fixação da pena em patamar inferior ao mínimo abstratamente previsto em lei.

2.

No caso concreto, não há alteração da pena de Victor William da Silva Uchoa.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal. O reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução aquém desse limite.

3.

A tese de tentativa também foi rejeitada.
A prova dos autos demonstra que os Apelantes, mediante grave ameaça com arma de fogo, retiraram o veículo da esfera de disponibilidade da vítima, passaram a conduzi-lo e empreenderam fuga.

4.

O delito consumou-se com a inversão da posse do bem.
Nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, o roubo consuma-se com a posse do objeto subtraído, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante perseguição imediata ou posterior recuperação da coisa.

5.

A prisão em seguida aos fatos não descaracteriza a consumação.
Uma vez completado o
iter criminis
, não subsiste hipótese de tentativa.

6.

A sentença observou os critérios legais de condenação e dosimetria.
Não se verifica erro de julgamento nem ilegalidade a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2.

“O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata.”

3.

“Ausente ilegalidade na condenação e na dosimetria, impõe-se a manutenção da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 14, II, art. 65, III, d, art. 68 e art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270); STF, HC 226742/SC; STJ, Súmula 582; STJ, REsp 1.869.764/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800656-83.2025.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTES: VICTOR WILLIAM DA SILVA UCHOA E MARCOS VINICIUS LOUREIRO BRABO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Victor William da Silva Uchoa e Marcos Vinicius Loureiro Brabo contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, do Código Penal, às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão e 11 dias-multa, para Marcos Vinicius Loureiro Brabo, e 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, para Victor William da Silva Uchoa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Concedido o direito de recorrer em liberdade somente para Victor William da Silva Uchoa.

Consta da denúncia que, no dia 13.03.2025, por volta das 19h50min, após informações de possível disparo de arma de fogo no centro de Benevides, policiais militares localizaram veículo FIAT/PALIO, cor prata, em que estariam os denunciados e a vítima Raimundo de Almeida Teixeira; ao receber ordem de parada, o condutor reduziu e, em seguida, empreendeu fuga, vindo o veículo a parar após o estouro de pneus; na sequência, os denunciados desembarcaram e efetuaram disparos em direção aos policiais, evadindo-se em direção a um sítio no Bairro do Uriboca Velho, sendo posteriormente detidos com apoio de reforço policial.

A denúncia foi recebida em 16.05.2025. (ID 33554210)

A sentença foi proferida em 29.11.2025 (ID 33554345).

Em suas razões recursais (ID 33554360), a Defesa sustenta, em síntese, a aplicação da atenuante de confissão judicial espontânea em favor de Victor William da Silva Uchoa e requer, para ambos os Apelantes, o reconhecimento da forma tentada, com reflexos na dosimetria, nos termos expostos no recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33554363), nas quais refuta as teses recursais, requerendo o conhecimento e o improvimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da dosimetria fixada na sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 34867875), manifestando-se, igualmente, pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexiste arguição de nulidade processual autônoma.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 13 de março de 2025, por volta das 19h50, os Recorrentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teriam subtraído veículo automotor Fiat/Palio, cor prata, no qual se encontrava a vítima Raimundo de Almeida Teixeira, sendo posteriormente perseguidos por policiais militares, ocasião em que efetuaram disparos contra a guarnição, vindo a ser detidos após perseguição a pé.

A Defesa insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena, postulando, para o Recorrente Victor William da Silva Uchoa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução aquém do mínimo legal, mediante superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, bem como requer o reconhecimento da forma tentada do delito de roubo para ambos, sob o argumento de ausência de inversão da posse do bem.

No que concerne à alegada superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sustenta a Defesa que a atenuante da confissão espontânea deveria conduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo abstratamente cominado, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

A pretensão não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270, sob o Tema 158 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com tal orientação, reafirmou que o método trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, impõe respeito aos limites mínimo e máximo abstratamente cominados, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e à própria separação de poderes (STJ - REsp 1869764/MS, Terceira Seção, j. em 14/08/2024).

A
ratio decidendi
desses precedentes repousa na premissa de que a fixação de pena abaixo do mínimo legal implicaria criação judicial de novo patamar sancionatório, em usurpação da competência legislativa, convertendo o sistema trifásico em modelo de discricionariedade ilimitada.

No caso concreto, a pena-base para Victor William da Silva Uchoa foi fixada no mínimo legal, de forma que o reconhecimento da atenuante da confissão não pode conduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo abstrato, sob pena de afronta ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à tese de tentativa, a Defesa sustenta que não houve inversão da posse do bem, pois a prisão ocorreu durante a ação criminosa.

A tese igualmente não prospera.

A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que a consumação ocorre no momento em que o agente, mediante grave ameaça, assume o controle do bem, retirando-o da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente de perseguição imediata ou posterior recuperação da coisa (STF - HC 226742/SC, Primeira Turma, j. 22/05/2023).

Adota-se a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o roubo consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima e passa a exercer poder de fato sobre ele, ainda que por breve tempo. Dispensa-se posse tranquila ou prolongada. Assim, perseguição imediata, prisão em flagrante ou recuperação do bem não afastam a consumação já ocorrida.

A moldura fática do presente caso revela que os Recorrentes, mediante grave ameaça com arma de fogo, passaram a conduzir o veículo da vítima, empreendendo fuga, circunstância que evidencia a inequívoca inversão da posse. A posterior perseguição policial e a recuperação do automóvel não desnaturam a consumação, conforme expressamente consignado nos precedentes vinculantes.

O instante consumativo, sob a perspectiva jurídico-penal, coincide com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e sua submissão ao poder de fato dos agentes. A partir desse momento, o
iter criminis
encontra-se completo, sendo irrelevante que a detenção tenha ocorrido logo em seguida.

A tese defensiva, ao exigir posse prolongada ou desvigiada, contraria frontalmente a orientação consolidada nos Tribunais Superiores. Não se cuida de tentativa, mas de roubo consumado, com todas as consequências jurídico-penais daí decorrentes.

Assim, à luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a sentença recorrida observou rigorosamente os parâmetros legais tanto na definição da consumação do delito quanto na aplicação da pena, inexistindo
error in judicando
ou qualquer descompasso com o sistema trifásico de dosimetria, razão pela qual nada há a reformar no
decisum
impugnado.

Do prequestionamento

A presente decisão enfrenta explicitamente a aplicação do art. 65, III, d, do Código Penal, do art. 68 do Código Penal, do art. 14, II, do Código Penal, bem como a incidência da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, além do precedente firmado no HC 226742/SC. Consideram-se, portanto, examinadas as teses relativas aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade e da separação de poderes, ainda que para rejeitá-las.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, porquanto devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores acerca da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal e da consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026